Tribunal: TJES
Processo: 5002293-45.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002293-45.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARCELO AUGUSTO WOELFFEL NAUMANN e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002293-45.2022.8.08.0014

RECTE.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECDOS.: MARCELO AUGUSTO WOELFFEL NAUMANN e YASMIM MARCELLA PENITENTE NAUMANN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação Indenizatória informando que possuíam uma reserva junto à requerida de Porto Velho-RR a Vitória-ES, para viagem no dia 17/01/2022, com início às 23h. Destacam, no entanto, que o voo foi antecipado sem prévio aviso e, em virtude das conexões, a viagem se prolongou por 17h. Relatam, ainda, que não foi ofertada assistência, conforme determina a legislação. Buscam com a presente ação indenização a título de danos materiais em R$ 267,98 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), além de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Apresentaram contrarrazões no id. 15242049. 2. Tese da parte requerida: Em defesa, destaca que a alteração do voo decorreu de necessidade de readequação da malha aérea, motivo este que não tem qualquer ingerência. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais. 3. Sentença: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida a pagar à requerente o valor de R$ 267,98 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), a título de danos material, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). CONDENAR a requerida a pagar a cada parte autora a importância de R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. A r. sentença é irretocável. Como se observa dos autos e confirmado pela própria requerida, houve readequação da malha aérea e a viagem dos autores se estendeu por aproximadamente 17h. É sabido que a readequação da malha aérea é circunstância intrínseca à atividade prestada, sobre a qual a recorrente aufere lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser transferido ao consumidor. Foi bem esclarecido pelo magistrado sentenciante que os autores foram acomodados em hotel distante do aeroporto de Viracopos, sem adequada e completa prestação material, tanto que desembolsaram valores com alimentação e transporte (id. 13194540), cuja restituição foi corretamente estabelecida em sentença. Embora os consumidores tenham logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário. Além disso, não deve ser esquecido o tratamento desarrazoado junto do consumidor, principalmente a falta de auxílio. A soma destes fatores, respeitando os critérios da extensão do dano e culpabilidade de seu causador, mas também considerando a situação econômica da vítima para não importar enriquecimento ilícito, ensejou o arbitramento da indenização em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, o que reputo bem fixado diante dos diversos infortúnios ocorridos. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.